Tribunal: TJPA
Processo: 0012993-94.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012993-94.2017.8.14.0008

APELANTE: FERNANDO VALENTIM DE MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0012993-94.2017.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

APELANTE: FERNANDO VALENTIM DE MOURA

ADVOGADO PARTICULAR: NATALYA FERREIRA MAGNO, OAB/PA 23.809

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, I E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA NULIDADE DA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
É EVIDENTE QUE A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, TENDO O JUIZ DE DIREITO JUSTIFICADO TODAS AS SUAS DECISÕES. ISTO POSTO, NÃO HÁ CONDÃO NOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS DE QUE HÁ NULIDADE NA RESPEITÁVEL SENTENÇA, UMA VEZ QUE ESTA SE ENCONTRA CORRETAMENTE FUNDAMENTADA.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO.

-
A FARTA PROVA TESTEMUNHAL, COM ESPECIAL DESTAQUE PARA A PALAVRA DA VÍTIMA, ALIADA AOS DEMAIS INDÍCIOS PROBATÓRIOS SÃO ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A TESE ABSOLUTÓRIA BASEADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, COMO O ROUBO, AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SÃO DE EXTREMA VALIA PARA O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, POIS NÃO É CRÍVEL QUE ELA TERIA A INTENÇÃO DE PREJUDICAR E ACUSAR ESTRANHOS, INJUSTIFICADAMENTE. ALÉM DO QUE, OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO MEIO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

- NOTA-SE QUE MESMO QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO PERICIADA O OBJETO POR SI SÓ JÁ IMPÕE O TEMOR NA VÍTIMA, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STF, NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO ROUBO PARA COMPROVAR O SEU POTENCIAL LESIVO, VISTO QUE ESSA QUALIDADE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA DO ARTEFATO, PODENDO SER EVIDENCIADA POR QUALQUER MEIO DE PROVA, EM ESPECIAL PELA PALAVRA DA VÍTIMA.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES, MOTIVO PELO QUAL AUMENTO A PENA EM 1/3, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

4.

DA ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO.
TESE REJEITADA.
O ACUSADO NÃO PREENCHE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
Alterando a pena do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 25 de abril de 2022 e término no dia 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALEX FERNANDO VALENTIM DE MOURA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA
(fls. 6392250) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 160 (cento e sessenta) dias-multa em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 05/07), no dia 22/10/2017, por volta das 12:30 horas, as vítimas estavam fechando o estabelecimento comercial “Primo”, quando três pessoas, dentre elas o denunciado, se aproximaram, anunciaram o assalto e mediante emprego de arma de fogo, renderam as vítimas e subtraíram duas motocicletas, além de objetos pessoais das vítimas e a quantia em dinheiro de R$ 1.100, 00 (um mil e cem reais).

Após a ocorrência dos fatos, os acusados empreenderam fuga na motocicleta, tempo em que as vítimas José e Darcinaldo se dirigiram ao Comando da Polícia Militar, local onde visualizaram fotos de um grupo que estava realizando assaltos na região, quando reconheceram Fernando Moura como sendo um dos assaltantes, o qual, inclusive, portava uma arma de fogo e constantemente ameaçava as vítimas. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 244/247, ID nº 6392250), o acusado fora condenado nas sanções punitivas previstas no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 250/253, ID nº 6392251), o recorrente pugnou pela nulidade da sentença, pela falta de apreciação das teses levantadas nas Alegações Finais, subsidiariamente requereu a absolvição em razão da total falta ou ineficiência comprobatória de autoria, requereu ainda a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, bem como pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, para o aberto.

Em sede de contrarrazões
(fls. 258/265, ID nº 6392251), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, devendo ser mantida a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 271/276), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
a fim de que seja mantida a sentença ora guerreada em todos seus termos e fundamentos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALEX FERNANDO VALENTIM DE MOURA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA
(fls. 6392250) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 160 (cento e sessenta) dias-multa em regime Semiaberto.

1.

DA NULIDADE DA SENTENÇA
.

A Defesa primeiramente, insurge-se
pelo reconhecimento da nulidade da sentença, alegando que o juízo

a quo

deixou de fundamentar corretamente o motivo pelo qual
não acatou as teses defensivas levantadas em sede de Alegações Finais.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

É sabido que o nosso Código de Processo Penal, em seu artigo 381, inciso III, exige
que a sentença esteja devidamente fundamentada, necessitando, para tanto, a exposição dos motivos de fato e de direito que justifiquem a decisão. Na sentença condenatória, devem ser analisadas todas as teses apontadas tanto pela acusação, quanto pela defesa, sob pena de nulidade. É imperioso citar que mesmo que o magistrado não cite algumas teses, estas podem ser excluídas por outras afirmações contidas na decisão.

Na análise acurada dos autos, é evidente que a r. decisão proferida pelo MM. Juízo

a
quo

está devidamente fundamentada, tendo o Juiz de Direito justificado todas as suas decisões.
Isto posto, não há condão nos argumentos defensivos de que há nulidade na respeitável sentença, uma vez que esta se encontra corretamente fundamentada.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar a culpabilidade do mesmo, não havendo o
exaurimento das provas trazidas aos autos, a comprovação e a delimitação certa e exata das condutas ilícitas supostamente praticadas pelo acusado.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima JOSE PANTOJA relatou que os assaltantes chegaram e foram roubar o
comerciante e depois foram para sua casa com seu cunhado, que eram dois, que o réu estava com arma, que queriam a chave da moto, que havia um adolescente, que colocou a arma na sua cabeça, que levaram duas motos, que da vítima Darcinaldo levaram dinheiro, que Josué viu os fatos, que ligou para polícia, a polícia já tinha a foto e reconheceu a foto, e o policial disse onde o mesmo morava, que o adolescente mostrou onde estava a moto.

A vítima JOSUE MARTINS DOS SANTOS relatou que encontrou três rapazes, que um ia
encapuzado, que tem um comércio perto de casa de Darcinaldo, que eram três assaltantes, que renderam Darcinaldo e foi avisar seu cunhado, que então foi abordado pelos assaltantes, que estava com uma arma, que levaram duas motos.

A testemunha EDIVALDO DOS SANTOS DIAS, policial militar, disse que se recorda das diligencias, que as
vítimas reconheceram, que sabiam onde o réu se encontrava, que foi encontrada a moto, que o adolescente que estava no assalto levou onde estava a moto, que a moto foi reconhecida pela vítima, que estavam com arma de fogo, que as vítimas reconheceram na delegacia.

O réu FERNANDO VALENTIM DE MOURA, em juízo, negou os fatos articulados na acusação, dizendo que estava em casa e não saiu de casa no dia do crime, porém não apresentou testemunha de defesa que corroborassem sua versão.

A que se pode notar, a vítima JOSÉ PANTOJA não titubeia quanto à identificação de seu algoz, o que facilitou, sobremaneira seu reconhecimento.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO - ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM - INCONFORMISMO MINISTERIAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS - VALIDADE - CONDENAÇÃO IMPOSTA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
. 1. Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tentativa de roubo pela palavra segura da vítima, corroborada por depoimentos policiais, impositiva a condenação do réu. 2. Recurso provido.
(TJ-MG - APR: 10324110025958001 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 26/08/2019).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COERENTE E HARMÔNICA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. APELO DESPROVIDO.
I. No caso, a prova colhida no curso da instrução, não deixa dúvida a respeito da presença das elementares da conduta tipificada no art. 157, § 3º, primeira parte, do Código Penal, atraindo a confirmação do decreto condenatório pelo crime de roubo qualificado na forma tentada; II. Entende o Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos; III. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; IV. Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-MA - APR: 00004708220178100001, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 26/08/2019).

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. É cabível a condenação criminal quando o conjunto probatório se revela consistente, harmônico e detalhado quanto à materialidade do fatos imputados e sua autoria. Revelado que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de violência, o aparelho celular da vítima, resta tipificado o crime do art. 157, caput, do Código Penal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - APR: 191204120188090044, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 12/09/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2841 de 01/10/2019).

É sabido ainda que o depoimento de policiais que atuam na prisão é meio idôneo de prova a embasar a condenação, desde que prestados em juízo, além de que tal ato tem fé pública, eis que praticado por agente público. Nesse sentido: 2017.01667538-75, 174.173, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, AgRg, no AREsp 1162784/SP, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05/12/2017, DJe 14/12/2017.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Por fim, quanto ao pleito específico da defesa sobre a ausência de materialidade, diante da não realização de perícia balística nas armas apreendidas pelos policiais militares, argumenta-se
é que mesmo que a arma não tenha sido encontrada e nem periciada o objeto por si só já impõe o temor, conforme jurisprudência do STF:
“Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. A majorante do art. 157, §2º, I, do CP pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. (STF - RHC:122074 SP, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 20/05/2014).

Nesse sentido, a vítima José Pantoja, tanto na delegacia como em audiência afirmou que o acusado na companhia de outro indivíduo, portavam um revólver, colocando a arma na sua cabeça.

Além disso, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma de fogo por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento do artigo 157, §2º, I, do CP:

“
consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157, do CP, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS)” (AgRg 1.561.836/SP, julgado em 19/04/2018).

Logo,
é desnecessária a apreensão da arma e laudo pericial para caracterizar o roubo circunstanciado pelo emprego de arma,
tal entendimento inclusive, resta consolidado com a edição da Súmula nº 14, do E. TJE/PA,
in verbis:

Súmula nº 14
– É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim sendo, não poderia o juízo monocrático reconhecer que não houve o emprego da arma apenas pela ausência da perícia, eis que a vítima mencionou que o acusado utilizou o objeto para amedrontá-la e ameaçá-la.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, valorando negativamente as circunstâncias judiciais dos motivos e circunstâncias do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

os
motivos,
vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
”.

"(...)

as

circunstâncias
são reprováveis, pois houve ameaça a vítima
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, os motivos e circunstâncias
não podem ser avaliados pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

A vítima não contribuiu para o evento criminoso, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 anos de reclusão
, além de
1
0
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena,
mantenho a pena no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
sem causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento de pena, previstas no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal. Nesse ponto abro um parêntese. O juiz condenou o acusado no crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. A lei 13.654/2018, aumentou a fração da majorante do emprego de arma de fogo para o patamar de 2/3, porém o juiz aplicou a fração antiga prevista à ora majorante de 1/3, nesse sentido, para não ocorrer em
reformatio in pejus,
prejudicando o apelante, aumentando sua pena, mantenho a mesma fração de 1/3, descrita na sentença, tornando a pena concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Ademais, pugna a defesa pela substituição do regime inicial de cumprimento de pena
do semiaberto para o aberto. No entanto, o pedido de aplicação do regime menos gravoso é incabível, tendo em vista que o acusado não preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 33 do Código Penal. Requer também o reconhecimento dos entendimentos presentes nas súmulas 718, 719 e 716, ambas do Supremo Tribunal Federal, o que compreendemos não merecer acolhimento, considerando-se que o Magistrado fundamentou sua decisão de forma correta.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

No mesmo sentido, incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Ante o exposto,
conheço em parte do presente recurso e, nesta parte, do mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando
a pena do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 04/05/2022